Tribunal: TJDFT
Processo: 0806481-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa. Ausência de fundamentação. Julgamento extra petita. Curatela. Oferta de alimentos. Avoengos. Melhor interesse do curatelado.
1. O julgamento antecipado da lide com base em conjunto probatório para tanto suficiente não configura cerceamento de defesa.
2. Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso.
3. Não encerra julgamento extra petita a sentença congruente com a demanda.
4. A curatela tem escopo essencialmente assistencial e a finalidade de promover o melhor interesse do interditado, tanto no que se refere a atos despidos de conteúdo patrimonial quanto à administração de bens e rendas.
5. Ainda com autorização judicial, é defeso ao curador dispor dos bens do curatelado a título gratuito (CCB 1.749, II, c/c 1.774).
6. Conforme o STJ 596, “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.